Tribunal: TJES
Processo: 5016579-02.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016579-02.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MICHELE DA SILVA PEYNEAU

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016579-02.2024.8.08.0000

PACIENTE: MICHELE DA SILVA PEYNEAU

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. INADEQUAÇÃO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MICHELE DA SILVA PEYNEAU em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – VIANA, nos autos do Processo tombado sob nº 0002310-35.2024.8.08.0035, atualmente remetido para o JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, por encontrar-se presa preventivamente desde 15/10/2024, indiciada pela suposta prática de crime de furto tentado. A defesa alega primariedade da paciente e desproporcionalidade da medida, pleiteando a soltura imediata ou, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a impetração do habeas corpus configura supressão de instância, uma vez que não houve pedido de revogação da prisão preventiva perante o juízo de origem; e (ii) se os requisitos da prisão preventiva subsistem, considerando a natureza da conduta imputada, a primariedade da paciente e a proporcionalidade da medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera ausência de pedido de revogação da prisão preventiva ao juízo de origem não configura supressão de instância em habeas corpus, especialmente quando as questões fático-jurídicas já foram examinadas pela decisão que decretou a custódia cautelar.

4. O fato imputado à paciente — tentativa de furto qualificado — não revela gravidade exacerbada que justifique a manutenção da prisão preventiva.

5. A paciente é tecnicamente primária e foi absolvida sumariamente em outra ação penal, não ostentando, assim, antecedentes que indiquem periculosidade ou contumácia delitiva.

6. A liberdade provisória da paciente não representa risco para a aplicação da lei penal ou para a instrução criminal, uma vez que já fora citada e o processo encontra-se em fase de oferecimento de defesa prévia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A ausência de pedido de revogação de prisão preventiva ao juízo de origem não configura supressão de instância em habeas corpus quando a matéria já foi objeto de análise na decisão impugnada.

A prisão preventiva deve ser afastada quando a conduta imputada, sendo tentativa de furto qualificado, sem violência ou grave ameaça, e praticada por agente primário, não revela gravidade exacerbada que justifique a medida cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 312 e 366.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 114083, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012.

TJES, Habeas Corpus Criminal nº 100210044457, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, julgado em 17/11/2021.

STJ, RHC 181735/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe 23/6/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016579-02.2024.8.08.0000

PACIENTE: MICHELE DA SILVA PEYNEAU

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MICHELE DA SILVA PEYNEAU

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO D
E DIREITO DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – VIANA,

nos autos do
P
rocesso
tombado sob
nº

0002310-35.2024.8.08.0035
, atualmente remetido para o
JUÍZO D
E DIREITO DA
7
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
, em razão de estar presa preventivamente desde 15/10/2024, indiciada pela suposta prática de crime de furto tentado
.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que: (i) a paciente não possui condenação criminal, sendo tecnicamente primária; (ii) a prisão fere os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, uma vez que provavelmente fará jus ao regime aberto para o cumprimento inicial de pena.

Diante de tais fatos, pleiteia, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura, confirmando-se a medida no mérito. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

A d. Procuradoria de Justiça arguiu a preliminar de não conhecimento do
writ
, aduzindo que não houve prévia provocação da autoridade judicial competente para se manifestar sobre a matéria discutida, razão pela qual a imersão deste órgão colegiado sobre o tema implicaria em indevida supressão de instância.

Com efeito, a chamada “supressão de instância”, que enseja o não conhecimento de recurso ou de instrumentos impugnativos, consiste em submeter ao órgão judicial

ad quem,

com competência revisora ou recursal,
matéria de fato ou de direito que ainda não tenha sido debatida na instância de origem
.

Contudo, dentro do escopo instrumental, dialético e garantista que se atribui ao processo,
o não conhecimento de
habeas corpus
por
supressão de instância
não significa que
a medida
decretada

por autoridade judicial
tenha de ser rediscutida
perante o juízo competente, mediante pedido de revogação ou de reconsideração, antes da impetração do
habeas corpus
,

sob pena de se incorrer em negativa de jurisdição e em cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STF e deste eg. TJES:

“HABEAS CORPUS. PREVENTIVA. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 691/STF. Em casos teratológicos e excepcionais, como o dos autos, é viável superar o óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes.
Não pode Corte Recursal condicionar a admissibilidade da ação constitucional do habeas corpus, impetrado contra a decretação de prisão preventiva, à prévia formulação de pedido de reconsideração à autoridade coatora, especialmente se ausentes fatos novos. Negativa de jurisdição caracterizada.
Ordem concedida para o julgamento, pela Corte Recursal, do mérito do habeas corpus, afastado o juízo de inadmissibilidade pronunciado. (HC 114083, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012)”

“HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INOCORRÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP ORDEM DENEGADA. 1.
O habeas corpus foi impetrado em face da decisão do juiz da audiência de custódia que, analisando o auto de prisão em flagrante, proferiu decisão afirmando a regularidade da prisão em flagrante, a convertendo-a em preventiva, em razão da existência dos requisitos do art. 312 do CPP, portanto, a análise por este Tribunal não se mostra supressão de instância.
[...]. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044457, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)”

Em suma, não há indevida supressão de instância pela mera ausência de pedido de revogação da prisão,
se não há inovação na
s
matéria
s

de fato e de direito que já foram contempladas na Decisão impugnada
(ato supostamente coator)
.

A partir dessa orientação, verifico que, no presente caso, requer-se a revogação da prisão preventiva, com base nos seguintes argumentos:
1)
primariedade da paciente;
2)
não preenchimento dos requisitos da prisão;
3)
desproporcionalidade da medida.

Com efeito, verifica-se que as causas de pedir são questões fático-jurídicas já consideradas na Decisão por meio da qual fora decretada a medida, em audiência de custódia (id. 10457216),
prescindindo
nova manifestação do Juízo de 1º grau.

À vista do exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Em relação ao mérito, e após examinar detidamente o caso colocado em julgamento, convenci-me no sentido de conceder a ordem pleiteada.

Explico.

De acordo com os documentos apresentados, tem-se que, no dia 13/10/2024, policiais militares, via CIODES, foram informados de que a paciente teria escalado o muro do Condomínio Universal Parque, em Itapoã, Vila Velha, e se dirigido até o bicicletário, onde cortou o cabo de aço que guarda as bicicletas, bem como tentou sair do local. Diante disso, moradores tentaram impedi-la, mas a paciente sacou uma faca para intimidá-los, sem êxito, pois foi detida e a Polícia acionada.

A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, consignando a autoridade coatora a gravidade da conduta delitiva da autuada, eis que em sua ação houve rompimento de obstáculo, bem como estava em posse de uma faca, para tentar intimidar as vítimas.

O
cabimento
da prisão preventiva foi devidamente analisado por meio da decisão em que se apreciou o pedido liminar, não havendo nada a tecer a respeito de tal elemento.

No que se refere à necessidade do cárcere cautelar
, por outro lado, verifico que, a se considerar o cotejo das circunstâncias que levaram à sua fixação, não mais subsistem os requisitos justificadores de sua manutenção.

Com efeito, o fato apurado na ação de origem
não revel
a
gravidade exacerbada,
uma vez que o crime sequer fora consumado
.

Na decisão liminar, a e. Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos consignou que a paciente t
inha
em seu desfavor uma ação penal em curso (também por furto qualificado –
suspensa
ao tempo da decisão liminar
, nos termos do artigo 366, do CPP).

Nesse diapasão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, RHC 181735/SP. Rel. Min Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 20/6/2023. DJe: 23/6/2023).

Ocorre que, em consulta ao sistema Pje, verifiquei que a paciente foi absolvida sumariamente na Ação Penal nº 0013743-12.2019.8.08.0035.

Além disso, segundo informações prestadas pela autoridade coatora, a paciente já foi citada e o processo está na fase de oferecimento de defesa prévia, razão pela qual a liberdade provisória não oferece riscos para a aplicação da lei penal e para a garantia da instrução criminal.

Em suma, considerando que o fato em apuração não se reveste de gravidade exacerbada, tratando-se de um delito tentado, sem violência ou grave ameaça, e tendo em vista, ainda, que o feito de origem encontra-se em tramitação regular, considero que a manutenção da prisão preventiva, neste momento, se revela desproporcional.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONCEDO
A
ORDEM
para revogar a prisão preventiva.

Caso assim esta. eg. Câmara entenda, e
xpeça-se o competente Alvará de Soltura
, devendo a paciente ser colocada em liberdade,
se por outro motivo não estiver presa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)